Tribunal: TJPA
Processo: 0000527-58.2000.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0000527-58.2000.8.14.0301

AUTORIDADE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

REU: ANTONIA JACIRENA MENEZES TRINDADE, MANOEL DAMASCENO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1
.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, uma vez que ela não tem por objeto levar a um reexame de prova. Sendo assim, ela somente é cabível em hipóteses excepcionais previstas em lei, incumbindo à parte demonstrar o enquadramento aos casos mencionados no art. 966 do CPC, o qual não comporta interpretação extensiva.

2
. P
ara que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.

Não se presta a corrigir, sob o argumento de violação a literal disposição de lei, simples alegação de injustiça na decisão.

2
.1.
No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), para ambos os autores/genitores, não é exorbitante, nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que ocorreu a morte da filha, ainda jovem, decorrente do acidente de trânsito provocado pela ora Autora.

3
. É imperiosa a procedência
do juízo rescisório, para determinar, apenas, que os juros de mora incidentes sobre as indenizações estabelecidas incidam desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), no percentual de 0,5% até a entrada em vigor do novo Código Civil, momento a partir do qual o percentual passará a ser de 1% até a data do efetivo pagamento; afastando, por outro lado, o juízo rescindendo quanto ao pedido de alteração do termo inicial da correção monetária, além de revogar a tutela provisória deferida nestes autos, que havia suspendido o curso da execução. Oficie-se o d. Juízo
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento.

4
. Ação rescisória julgada parcial procedente
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar,
ajuizada por
VIAÇÃO FORTE LTDA.
, visando desconstituir acórdão nº 92.886, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais contra a Viação Forte LTDA, que tramitou na 11ª Vara Cível da comarca da Capital
, proposta por
ANTONIA JACIREMA MENEZES TRINDADE E MANOEL DAMASCENO DE OLIVEIRA,
por meio do qual a então 3ª Câmara Cível Isolada deste e. Tribunal Estadual, deu parcial provimento a Apelação Cível interposta
para majorar
a condenação por danos morais para “
R$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais), bem como os danos materiais para 2/3 do salário mínimo por mês, para cada um dos autores, a título de pensão alimentícia mensal, até o dia em que a vítima completaria 25 anos de idade e, na metade desse valor, até os sessenta e cinco anos de idade. À todos os valores deve incidir correção monetária (INPC) e juros de mora de 10% a.m. a contar da ocorrência do ilícito, nos termos da Súmula 43 e 54 do STJ”.

Rememora que, após a instrução processual, com a apresentação de defesa, o Juízo
a quo
lavrou sentença condenando o ora autor ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos demandados, bem como ao adimplemento de pensão "
no percentual de l/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, calculado mês a mês, com correção monetária e juros, a contar da data do ilicito",
modificada com o manejo do recurso de apelação.

Relata que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, deu provimento apenas ao recurso de apelação manejado pelos autores ora demandados, aumentando a condenação por danos morais para R$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais), bem ainda majorando os danos materiais para 2/3 do salário mínimo por mês, para cada um dos autores, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mesmo e correção monetária.

Assim afirma o autor, que o Acórdão n°: 92.886, objeto desta Ação Rescisória, além de majorar a condenação fixou o termo
a quo
da correção monetária em desacordo com a Lei nº 6881/81, bem ainda estipulou juros acima do patamar legalmente estabelecido antes da vigência do Código Civil de 2002, violando os arts. 1.062
[1]
e 1.063
[2]
do CC de 1916.

Alega que contra o v. Acórdão, o ora demandante manejou recurso especial, que teve seguimento negado, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 05/08/11.

Assim o autor interpôs a presente ação, a fim de rescindir o
decisum
, requerendo a concessão da antecipação de tutela, para que seja suspenso os efeitos do Acórdão nº 92.886, sustando, ainda, qualquer procedimento executivo ou de cumprimento do título judicial em questão, referente ao Proc. n°: 0000527-20.2000.8.14.0301.

Nesses termos, postula, no mérito que “
seja julgada totalmente procedente a presente ação rescisória, rescindindo a decisão inserida em seu objeto a fim de que a aplicação da correção monetária ocorra somente a partir da data de arbitramento da indenização, os juros sejam computado apenas a partir da data da citação, observadas o percentual máximo de 0,5% (meio por cento) até janeiro de 2003. c) Em quaisquer das hipóteses, requer ainda a rescisão do acórdão para que seja proferido novo julgamento, arbitrando-se a indenização em consonância com o art. 944 do Código Civil. d) Seja declarada a procedência desta ação rescisória, nos termos antes delimitados, condenando-se a ora requerida a responder pelos ônus e despesas de sucumbência nesta demanda, inclusive honorários à base de 20% sobre o valor desta causa”.

Os autos foram distribuídos
à Desa. Marneide Trindade Pereira Merabet
, ocasião em que concedeu a antecipação de tutela, suspendendo os efeitos do Acórdão n°: 92.886 TJE/PA, sustando qualquer procedimento executivo ou de cumprimento do título judicial em questão, referente ao Proc. n°: 0000527-20.20008140301, determinou a citação dos réus, bem como assinou o prazo de 05 (cinco) dias para o Autor depositar a importância de cinco por cento (5%) sobre o valor da causa, tal como disposto no art. 488, II do CPC a título de caução.

Efetuado o pagamento da caução (PJe ID nº 4397034).

Foi protocolizado pedido de reconsideração do
decisum
que concedeu a antecipação de tutela, indeferido nos autos (PJe ID nº 4397052- pág. 05).

Apresentada contestação nos autos, pugnando, preliminarmente pela gratuidade da justiça, pelo reconhecimento da inépcia da inicial ante o valor da causa. No mérito, insurge-se quanto à alegação de violação do art. 944 do CPC, esclarecendo que os acórdãos colacionados para tentar reduzir o
quantum
indenizatório, por entender excessivo, não possuem semelhança de causa de pedir com o caso dos autos. Em contraposição, colacionou julgados do STJ demonstrando que o parâmetro utilizado pelo v. acórdão, em caso de morte revela-se adequado e proporcional. Em complemento, destaca a impropriedade da via eleita, sobretudo porque a rescisória não é meio adequado para alterar a indenização por danos morais, não podendo ser empregada com natureza recursal.

Por derradeiro, foram apresentadas alegações finais (Pje ID nº 4397053 e nº 4397054).

Ao final a d. Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima apresentou manifestação declinando da intervenção no feito, por ausência de interesse público.

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022, ocasião em que proferi decisão.

É o essencial relatório.

[1]

Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de 6% (seis por cento) ao ano.

[2]

Art. 1.063. Serão também de 6% (seis por cento) ao ano os juros devidos por força de lei, ou quando as partes se convencionarem sem taxa estipulada.

VOTO

Inicialmente, impende esclarecer que
o Acórdão que a autora busca ver desconstituído nesta ação transitou em julgado em 05/08/2011 e que esta ação foi proposta em 06/03/2012, pelo que se aplicam ao presente feito as disposições do Código de Processo Civil de 1973.

Destaco que a ação rescisória é uma ação autônoma que visa desconstituir a coisa julgada, possibilitando, conforme o caso, a emissão de novo juízo sobre a causa.

Tal premissa é hipótese excepcional, apenas admitida nas situações arroladas de forma taxativa no art. 485, atual 966 do CPC, uma vez que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Constitucional.

Partindo dessa perspectiva, o que autoriza a ação rescisória é a necessidade de tutela do direito ao processo justo e do significado normativo do texto que serve à decisão justa.

A doutrina conceitua decisão justa como sendo resultado de três condições: 1) observância de um processo justo; 2) adequada outorga de sentido às alegações de fato da causa e sua adequada verificação probatória; e 3) adequada individualização do direito aplicável, o que pressupõe adequada seleção normativa para a solução do caso e adequada outorga de sentido aos textos dos quais resultam as normas.

O Código de Processo Civil elenca as hipóteses para o cabimento da ação rescisória,
verbis
:

“Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

V- violar literal disposição de lei;
”.

Por oportuno, ressalto que o artigo em comento cuida da rescisão de “
decisão de mérito
”, compreendendo, assim, todas as decisões (interlocutória, monocrática de relator e acórdão) proferidas no processo e não apenas a sentença, bem como inova ao permitir a rescisão de “
decisão que não é de mérito
”, consagrando-se duas hipóteses: decisão terminativa que impeça a repropositura da ação e decisão terminativa que impeça a admissibilidade do recurso correspondente.

Rememoro, que o mérito da presente ação gravita em torno da alegação de manifesta violação à literal disposição de lei,
pretendendo “
a rescisão do acórdão para que seja proferido novo julgamento, arbitrando-se a indenização em consonância com o art. 944 do Código Civil”.

Pois bem.

Assento, de plano, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a hipótese legal com base no CPC de 73,
porém em interpretação que permanece vigente
, esclarece que “
para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo
aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade
. Se, ao contrário, o acordão elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se ‘recurso ordinário’ com prazo de interposição de dois anos (RESP 9.086-SP) –
A ação rescisória não se admite a revisar a justiça da decisão
”
(STJ, AR 464/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, 2ª Seção, jul.28.05.2003, DJ 19.12.2003, P.310
in
Theodoro Junior, Humberto, 1938 – Código de Processo Civil anotado – 21. Ed. rev. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Em suma,
não é qualquer violação à norma jurídica que admite a desconstituição de decisão transitada em julgado por meio da Ação Rescisória.
Em verdade, tenho posicionamento razoavelmente restritivo da ação rescisória, entendendo que esta só pode ser utilizada
em casos onde a interpretação que se dá à norma dialogue com o absurdo, quando se dá interpretação divergente a dispositivo de interpretação unívoca.

É imperioso também que a matéria discutida não seja fática, e sim de direito, sob pena se transformar a ação rescisória em novo recurso ordinário.

Feitas essas breves considerações, passo a examinar a matéria posta a minha análise, afirmando, de plano, que
na hipótese dos autos não vislumbro ter ocorrido manifesta violação à norma jurídica apta a rescindir o julgado, sendo inegável que o que pretende a autora é a correção de suposta injustiça da decisão, tratando a presente ação como verdadeiro sucedâneo recursal,
o que não se admite.

Digo isso pois, a valoração de eventual e excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, capaz de reduzir equitativamente a indenização, perpassa pela comparação do montante fixado a título de indenização decorrente do evento morte, com casos similares, tudo à época dos fatos.

Com efeito, rememoro que o acidente ocorreu em 05/12/1998, mesma data da morte da vítima, ajuizada a ação, o processo foi sentenciado em 19/10/2007, tendo sido provida a apelação para majoração da indenização por dano moral em 22/10/2010, com o trânsito em julgado certificado em 05/08/2011, tornando definitivo o quantum indenizatório em R$190.000,00 (Cento e noventa mil reais) devido em favor de ambos os genitores.

Assim, destaco que o c. STJ, em demandas similares, pertinentes à reparação moral pela morte de familiar, decorrente de acidente de trânsito, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE ESCOLAR. MORTE DE CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONTRATANTE. PENSIONAMENTO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. JUROS LEGAIS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais movida pelos pais de adolescente morto em acidente de trânsito com ônibus escolar na qual trafegava, contando com 14 anos de idade.

2. Responsabilidade solidária da empresa transportadora e da fundação contratante do serviço de transporte escolar dos alunos de suas casas para a instituição de ensino.

3. Afastamento da alegação de força maior diante do reconhecimento da culpa do motorista do ônibus pelas instâncias de origem.

4. Discussão em torno do valor da indenização por dano moral, do montante da pensão e da taxa dos juros legais moratórios. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

5. Redução do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento,
para o montante correspondente a 500 salários mínimos.
Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

6. Fixação do valor da pensão por morte em favor dos pais no valor de dois terços do salário mínimo a partir da data do óbito, pois a vítima já completara 14 anos de idade, até a data em que ela completaria 65 anos idade, reduzindo-se para um terço do salário mínimo a partir do momento em faria 25 anos de idade. Aplicação da Súmula 491 do STF na linha da jurisprudência do STJ.

7. Fixação do índice dos juros legais moratórios com base na taxa Selic, seguindo os precedentes da Corte Especial do STJ (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

8. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(STJ. REsp n. 1.197.284/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 30/10/2012).

-------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR COM TREM. VÍTIMA MENOR DE IDADE. PASSAGEIRO DO COLETIVO. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Município e empresa prestadora de serviços, em decorrência de falecimento de menor de idade, passageiro de ônibus coletivo, em razão de acidente de trânsito com trem, ocorrido no dia 21 de outubro de 1997, imputando a ambos a responsabilidade pelo trágico acontecimento.

2. A jurisprudência desta Corte tem admitido o prequestionamento implícito, de forma que, apesar dos dispositivos tidos por violados não constarem do acórdão recorrido, se a matéria controvertida foi debatida e apreciada no Tribunal de origem à luz da legislação federal pertinente, tem-se como preenchido o requisito da admissibilidade.

3. Consoante cediço, a responsabilidade objetiva do Estado em indenizar, decorrente do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular, prescinde da apreciação dos elementos subjetivos (dolo e culpa estatal), posto que referidos vícios na manifestação da vontade dizem respeito, apenas, ao eventual direito de regresso.

4. In casu, as razões expendidas no voto condutor do acórdão hostilizado revelam a responsabilidade objetiva do Município, in verbis: o próprio apelante (Município de Juiz de Fora/MG) asseverou que era de sua propriedade o ônibus escolar acidentado, e que programara e organizara a fatídica excursão. Ora, se o motorista que dirigia o ônibus naquela oportunidade não pertencia ao seu quadro de servidores, ao permitir ou não impedir que outrem o fizesse, agiu culposamente, negligenciando uma boa escolha de quem devesse fazê-lo. Disso não há fugir.

5. Em face dos princípios de moderação e razoabilidade deve ser majorado o quantum fixado a título de indenização por danos morais pela instância a quo, porquanto aquém dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em hipóteses semelhantes.

6
. O E. STJ, em hipóteses análogas tem fixado o dano moral em 300 salários mínimos para cada genitor.
Precedentes: REsp 427569/SP DJ 02.08.2006; REsp 721091/SP DJ 01.02.2006; REsp 236066/SP DJ 03.11.2003.

7. Recurso Especial provido, para fixar a indenização no valor de 300 (trezentos) salários-mínimos para cada recorrente.

(STJ. REsp n. 799.939/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/6/2007, DJ de 30/8/2007, p. 217).

Nesses termos, extrai-se dos acórdãos que o montante indenizatório equivalente à 500 salários mínimos no ano de 2012 (R$622,00 x 500), correspondia à R$311.000,00 (Trezentos e onze mil reais), enquanto que 300 salários mínimos para cada genitor, no ano de 2007 (R$380,00 x 300) –
mesmo ano da r. sentença
– perfazia o valor de R$114.000,00 (Cento e quatorze mil reais), valores estes compatíveis e proporcionais com o arbitrado no acórdão ora rescindendo.

Corroborando o exposto, demonstrada a ausência de violação à norma expressa no art. 944 do CC, cito, ilustrativamente, recente julgado do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos e nas cláusulas contratuais, concluiu que "o caminhão causador do acidente, estava em trânsito, levando maquinários para reparos na rodovia. Em que pese o caminhão não ser de propriedade da Transbrasiliana, ele estava a serviço da concessionária, e, a apólice tem como objeto claro, a cobertura de sinistro decorrentes da operação e/ou manutenção de rodovias objeto do 'Contrato de Concessão'. Logo, não há como afastar a responsabilidade da seguradora, que deverá ser onerada, dentro dos limites contratados".

2. Na hipótese, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que ocorreu a morte do filho/irmão ainda jovem, decorrente do acidente de trânsito provocado por prestador de serviço das demandadas.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.423.241/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Aduz, ainda, o autor que o v. Acórdão teria violado de maneira literal os seguintes dispositivos legais:

“Art. 1°, §§ 1° e 2°, da Lei 6.899/81

Art 1° - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1° - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2° - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação.

Quanto a este dispositivo legal, em que pese o autor faça referência à Lei 6.888/81, o texto transcrito na exordial nos remente à Lei 6.899/81”.

Pois bem, neste particular, entende o autor que o texto legal acima transcrito foi violado pelo Acórdão rescindendo, quando estipulou que a correção monetária sobre o montante das indenizações deveria incidir desde a data do evento danoso, afirmando que o termo inicial deveria ser a data do arbitramento. Para tanto, argumenta o autor que:

"
26. No caso em questão, o acórdão rescindendo expressamente estabeleceu que a correção monetária deveria incidir desde a data do evento danoso, contrariando diretamente o $2° do art. 1° da Lei 9881/91. (...) 27. E mais, a aplicação dos dispositivos legais acima transcritos detém relevância e abrangência ainda maior na hipótese de indenizações por responsabilidade civil de natureza extracontratual. Em tais situações, a correção monetária somente pode ser aplicada a partir da data do arbitramento do quantum indenizatório. 28. Afinal, no momento da fixação da indenização, a quantia indenizatória detém exata correspondência com o real valor da moeda pátria, de modo que a atualização monetária somente pode ser admitida no período de tempo posterior à data do arbitramento correspondente. 29. Por isso mesmo, admitir a retroatividade da correção monetária configura enriquecimento sem causa do credor, face à majoração de quantia desprovida de qualquer defasagem. (...)".

Entretanto, é sabido que "
A ação rescisória fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de modo que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado cuja rescisão se pretende"
(AR n. 5.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/9/2020, DJe de 29/9/2020).

Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo do autor, compreendo que a alegada violação literal a dispositivo de lei não restou demonstrada. Em verdade, pretende o recorrente corrigir eventual injustiça contida no Acórdão, o que não se admite através da via estreita da Ação Rescisória.

Nota-se que, em momento algum o dispositivo legal apontado como violado refere que o termo inicial da correção monetária incidente sobre indenizações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual pela prática de ato ilícito deva ser a data do arbitramento, como pretende o autor. Logo, não há violação literal à disposição de lei que autorize a rescisão do Acórdão neste ponto específico.

Sobre o assunto, vejamos como já decidiu o Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO

PARA CORRIGIR EVENTUAIS INJUSTIÇAS EXISTENTES NA DECISÃO RESCINDENDA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

IMPOSSIBILIDADE. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei" (Agint na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe de 15/06/2021).

2. A ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja claramente discrepante do teor do dispositivo legal apontado como violado.

Assim, se a decisão rescindenda elege uma dentre outras interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j.em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018).

3. No caso, o agravante pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pela sentença rescindenda quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre valores a serem restituídos.

Contudo, em razão do seu caráter excepcional, a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, não tendo cabimento, na hipótese, a análise da referida matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada, visto que não verificada violação literal a artigo de lei no caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agint no REsp n. 1.419.842/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021).

• “Art. 405, do Código Civil/2002; Arts. 1.062 e 1.063, do Código Civil/1916;

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano.

Art. 1.063. Serão também de seis por cento ao ano os juros devidos por força de lei, ou quando as partes os convencionarem sem taxa estipulada”.

Em relação a esses dispositivos legais, o autor defende que a ofensa literal se deu pelo fato de os juros de mora terem sido estipulados a partir da data do evento danoso e no percentual de 1%, apesar de o evento ser anterior à vigência do Código Civil de 2002.

Vejamos as argumentações do autor:

"33. O acórdão rescindendo também violou dispositivos legais no tocante à estipulação dos juros. Isto porque, determinou que os juros fossem aplicados a partir da data do evento danoso, o que viola diretamente o art. 405 do Código Civil de 2002 (...)

34. Com efeito, também violou diretamente legislação de regência no tocante ao momento da incidência dos juros de mora, o que também justifica a procedência desta ação rescisória.

35. De igual maneira, lesou as normas legais ao estabelecer a aplicação de juros de 1% (um por cento ao mês) desde a data do fato, em momento anterior à vigência do Código Civil de 2002. Isto poque, sob a égide da codificação civil anterior, os juros legais aplicados sobre créditos judiciais não poderiam ultrapassar a taxa de 0,5 (meio por cento ao mês)".

Com efeito, neste ponto, compreendo que assiste razão ao Demandante. Explico.

Os autos nos revelam que as indenizações estipuladas são decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, originária de acidente de trânsito que culminou com a morte da filha dos requeridos, em 05/12/1998.

Não obstante a data do ilícito, o Acórdão rescindendo estipulou que os juros de mora deveriam ser no percentual de 1% ao mês, com incidência desde a data do evento danoso.

Desta forma, resta evidenciada a violação do disposto no art. 1.062 acima transcrito, que prevê o percentual de 0,5% ao ano, motivo pelo qual, consubstanciado no art. 966, V, do CPC/2015 (Art. 485, V, do CPC/1973), impõe-se a rescisão parcial do Acórdão vergastado, nos termos a fundamentação exposta.

DO JUÍZO RESCINDENDO

Assim, ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015 (Art. 485, V, do CPC/1973), pelo que rescindo parcialmente o Acórdão n° 92.886 (DJe 22/11/2010).

DO JUÍZO RESCISÓRIO

Julgado parcialmente procedente o juízo rescindendo, cumpre agora a esta Relatora, nos termos do art. 974 do CPC/2015 (art. 494, do CPC/1973), proferir novo julgamento, o que faço nos seguintes termos:

No caso dos autos, o ora Autor foi condenado a indenizar a parte ré em danos morais no valor R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), a ser dividido entre os ora requeridos, e em danos materiais (pensão alimentícia) no valor de 2/3 do salário mínimo vigente a época do pagamento, para cada um dos genitores, até o dia em que a vítima completaria vinte e cinco anos de idade, e na metade desse valor, até os sessenta e cinco anos de idade, e ainda ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelas despesas com funeral.

Desta forma, tratando-se de responsabilidade extracontratual e consoante a orientação jurisprudencial a respeito do tema, referidos valores deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), no percentual de 0,5% até a entrada em vigor do novo Código Civil, momento a partir do qual o percentual passará a ser de 1% até a data do efetivo pagamento.

No assunto, vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO A QUE O ACÓRDÃO TERIA DADO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "As Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal firmaram sua orientação no sentido de que, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), pela taxa do art.

1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pela prevista art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês)”.

(AgRg no Response 832.418/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 23/03/2011). 2. A ausência de indicação dos dispositivos em torno dos quais teria havido interpretação divergente, por outros tribunais, não autoriza o conhecimento do recurso especial quando interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(Agint no AREsp n. 1.118.365/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão,

Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

Assim, ante o exposto alhures,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o juízo rescisório
, para determinar,
apenas, que os juros de mora incidentes sobre as indenizações estabelecidas incidam desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), no percentual de 0,5% até a entrada em vigor do novo Código Civil, momento a partir do qual o percentual passará a ser de 1% até a data do efetivo pagamento
; afastando, por outro lado, o juízo rescindendo quanto ao pedido de alteração do termo inicial da correção monetária. Por consequência,
revoga-se a tutela provisória deferida nestes autos
, que havia suspendido o curso da execução.
Oficie-se o d. Juízo
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento.

Nos termos do que dispõe expressamente o art. 974 do CPC/2015 (art. 488, II e 494 do CPC/1973), bem como o c. STJ (EDc no AgRg no AgRg no AR 4083 / TO, publicado no DJe em 19/08/2014)
autorizo
o Autor a levantar a quantia relativa ao depósito de 5% exigido para a propositura da presente ação. Outrossim, por entender que o Autor obteve proveito mínimo de seus pedidos elencados na exordial da ação rescisória, entendo ser aplicável ao caso o art. 1.046 c/e os artigos 86, parágrafo único e 85, §2°, todos do CPC/2015,
razão pela qual CONDENO-O ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos Réus, tal seja a diferença decorrente substituição do percentual dos juros de mora.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/06/2023